Tribunal: TJDFT
Processo: 0708252-51.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ATENDIMENTO ANTIRRÁBICO. FALHA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE FICHA E REGISTRO. VACINA APLICADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO À SAÚDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais (R$ 20.000,00) decorrente de alegada falha na prestação do serviço público de saúde pelo Hospital Regional da Asa Norte – HRAN. A recorrente sustenta que, após sofrer mordedura de cão em 29/04/2025 em Alto Paraíso de Goiás/GO, buscou atendimento no HRAN para o protocolo completo de profilaxia antirrábica (soro e vacina), mas o hospital não registrou a solicitação de tratamento, reclassificou o animal como "observável" e não disponibilizou o soro antirrábico. Alega que a falha administrativa reconhecida em sentença gerou angústia concreta diante do risco de contaminação por doença potencialmente letal, configurando dano moral indenizável. Requer a concessão de justiça gratuita e a reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo — sentença publicada em 10/02/2026 e recurso interposto em 17/02/2026 — e sem recolhimento de preparo, ante o pedido de justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas (Id. 82446073).
II. Questão em discussão
3. A questão consiste em saber se a falha administrativa no trâmite do atendimento antirrábico — ausência de registro e de ficha de solicitação de insumos — configura dano moral indenizável, ainda que não demonstrado prejuízo concreto à saúde ou à integridade física da recorrente.
III. Razões de decidir
4. Inicialmente, defere-se o pedido de justiça gratuita à recorrente, que comprovou, mediante CTPS Digital (Id. 82446070), perceber renda mensal compatível com a condição de hipossuficiência para suportar as custas processuais em grau recursal, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/1995.
5. No mérito, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, exigindo-se a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A existência de conduta estatal — falha concreta na execução do serviço público de saúde — não é controvertida. Conforme reconhecido na própria sentença e no áudio produzido nos autos, houve erro na elaboração da ficha de solicitação de insumos pelo HRAN, o que comprometeu o registro do pedido de tratamento da recorrente.
6. Contudo, a falha administrativa identificada — ausência de registro e de ficha — não acarretou prejuízo concreto à saúde da recorrente. Os elementos probatórios demonstram que a primeira dose da vacina antirrábica foi aplicada em 29/04/2025, na mesma data da mordedura, conforme registro de atendimento (Id. 240358827). A vacinação antirrábica — principal medida profilática — foi iniciada tempestivamente e concluída sem intercorrências. Não há nos autos qualquer evidência de comprometimento da saúde ou da integridade física da recorrente em decorrência da irregularidade administrativa.
7. Quanto ao soro antirrábico, o próprio profissional do HRAN esclareceu, em áudio juntado aos autos, que o principal tratamento consistia na vacina, sendo o soro um anticorpo que, embora útil, seria redundante no caso concreto, não tendo a ausência de sua aplicação gerado prejuízo à paciente. Ressalte-se que a recorrente não apresentou laudo médico, parecer técnico ou qualquer outro elemento de prova apto a demonstrar que a não aplicação do soro tenha representado risco efetivo à sua saúde ou agravado sua condição clínica.
8. A configuração do dano moral exige que a conduta tenha gerado efetiva violação aos direitos da personalidade, causando sofrimento, angústia ou abalo em intensidade que ultrapasse o mero aborrecimento ou dissabor inerente ao convívio social. Não se trata, na hipótese, de dano moral in re ipsa. A mera falha burocrática, desacompanhada de repercussão concreta na esfera dos direitos da personalidade, não é suficiente para configurar o dever de indenizar. Nesse sentido, o entendimento desta Primeira Turma Recursal: "ainda que exista falha na prestação do serviço, a situação vivenciada não tem o condão de gerar dano moral passível de compensação financeira, porquanto não se trata de dano moral in re ipsa e não restou demonstrada a existência de qualquer situação vexatória ou humilhante capaz de ferir seus atributos da personalidade" (Acórdão 1864958, 07149611220238070006, Relatora Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, julgado em 17/5/2024).
9. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente" (AgInt no AREsp, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, julgado em 02/04/2019).
10. Na hipótese dos autos, a recorrente efetivamente recebeu atendimento médico, teve seu caso avaliado por profissionais de saúde, foi submetida ao protocolo de vacinação antirrábica desde a data da mordedura e não sofreu qualquer comprometimento à sua saúde ou integridade física em decorrência das irregularidades administrativas apontadas. A falha no trâmite burocrático, embora represente irregularidade que merece correção pela Administração, não teve o condão de causar dano concreto à recorrente, seja de natureza material, seja de natureza extrapatrimonial.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Defere-se a justiça gratuita à recorrente. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, § 6o; CPC, art. 98; Lei n. 9.099/1995, arts. 46 e 55.
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1864958, 07149611220238070006, Relatora Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, julgado em 17/5/2024; STJ, AgInt no AREsp, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, julgado em 02/04/2019.